Tribunal: TJSP
Processo: 2245789-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Liquidação pelo procedimento comum. Comprovação do descumprimento da decisão judicial. Conjunto probatório que evidencia o descumprimento da seguradora quanto às obrigações de fazer e não fazer previstas da sentença. Alegação de omissão e contradição. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Liquidação pelo procedimento comum. Comprovação do descumprimento da decisão judicial. Conjunto probatório que evidencia o descumprimento da seguradora quanto às obrigações de fazer e não fazer previstas da sentença. Alegação de omissão e contradição. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2245789-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245789-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26225
2
Voto no 26225.
Embargos de declaração no 2245789-43.2019.8.26.0000/50000.
Comarca: Santos.
Embargante: Tokio Marine Seguradora S/A.
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
civil
pública.
Liquidação
pelo
procedimento comum. Comprovação do descumprimento da
decisão
judicial.
Conjunto
probatório
que
evidencia
o
descumprimento da seguradora quanto às obrigações de fazer e
não fazer previstas da sentença. Alegação de omissão e
contradição. Vício não constatado. Via inadequada para
manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão, quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora
não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 676/687, alegando que houve omissão sobre (i) o conjunto probatório
presente nos autos sobre a comprovação de que os três segurados que tiveram
seus veículos reparados não foram obrigados a removê-los para oficinas
credenciadas, de modo que foi realizada apenas uma sugestão de transferência
dos veículos para maior celeridade na resolução do sinistro; (ii) não ser a
seguradora obrigada a aceitar oficina indicada pelo segurado em caso que os
valores se mostrem superiores ao de mercado. Alega, ainda, contradição devido
à ausência de elementos concretos para o cálculo da multa de R$1.000,00 por
hora de descumprimento. Requer o provimento do recurso com efeitos
infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.
É o que importa ser relatado.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245789-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26225
3
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as
questões relevantes para o julgamento do recurso foram minuciosamente
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há omissão no tocante ao
conjunto probatório que afasta o descumprimento da obrigação, prevista na
sentença de ação coletiva, consistente em não restringir o direito do segurado na
escolha da oficina de confiança.
Com efeito, conforme relato de Thiago Yassuda Mota, Mitsuo
Kagawa e Henrique Augusto Batista, transcritos no venerando acórdão (fls.
681/682), ficou demonstrado que todos enfrentaram dificuldades por parte da
seguradora ao tentar realizar o conserto dos veículos em oficinas de confiança
que não fossem credenciadas.
Ademais, a análise de entendimento que permita à embargante
não aceitar a oficina indicada pelo segurado foge aos limites deste cumprimento
de sentença, inexistindo omissão no venerando acórdão.
Nesse sentido, decidiu a Colenda Câmara que no presente
momento processual, não cabe discutir o mérito da respeitável sentença
condenatória, mas apenas proceder à liquidação pelo procedimento comum, nos
termos do determinado anteriormente por esta Colenda Câmara (fls. 680).
Por fim, também não prospera a alegação de que há
contradição no julgamento por ausência de subsídios concretos para o calculo da
multa referente ao item “b” da sentença da ação civil pública, porquanto as
informações necessárias para o cálculo foram retiradas dos diversos documentos
juntados aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245789-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26225
4
Com efeito, constou no venerando acórdão que o Ministério
Público juntou aos autos e-mails encaminhados pela SINDIFUPI-SP dando conta
da abusividade da seguradora em casos específicos (fls. 98, 119/120, 129/137,
154/159, 172/173, 206/207, 219/220 dos autos de origem), depoimentos de
consumidores (fls. 106/107, 124/125, 141/143, 210/211, 221/222 dos autos de
origem) e os respectivos documentos comprovando os sinistros e orçamentos
realizados (fls. 681).
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo com
o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em omissão ou contradição no
venerando acórdão, na medida em que as matérias alegadas foram devidamente
analisadas.
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que
lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp
1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realce não
original).

Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245789-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26225
5
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245789-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26225
6
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estipula
que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator